Tribunal: TJMT
Processo: 1001378-55.2023.8.11.0108
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo interno. Execução fiscal. Citação por edital. Validade. Impossibilidade de presunção de hipossuficiência.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1001378-55.2023.8.11.0108

CLASSE:
A
GRAVO REGIMENTAL

(
206
)

ASSUNTO:
[
IPTU/IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/EFEITO SUSPENSIVO/IMPGUNAÇÃO
/EMBARGOS Á EXECUÇÃO
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. D
ESA
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 593.766.001-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU - CPF: 045.041.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE
,
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Participaram
d
o Julgamento
a
Exma
.
S
ra.
D
esa
. Relatora Maria Aparecida Ferreira Fago, 1º Vogal Exmo. Sr. Des.
Deosdete
Cruz Júnior
e
2º Vogal Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono De Oliveira.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação que pretendia a anulação da citação por edital e o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação editalícia observou os requisitos legais e se a atuação da Defensoria Pública como curadora especial implica presunção de hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital na execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas por correio e oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980 e da Súmula 414 do STJ. 4. No caso, foram tentadas, sem sucesso, as modalidades previstas, legitimando a citação editalícia. 5. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não presume a hipossuficiência econômica do assistido, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A citação por edital é válida na execução fiscal quando frustradas as tentativas de citação pessoal (art. 8º, Lei 6.830/1980; Súmula 414/STJ). 2. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não presume hipossuficiência econômica."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; LEF, art. 8º; CPC/2015,
arts
. 256 e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no RCD no REsp 1.645.186/MG; STJ, Súmula 414.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.
M
ARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
,

contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 253857199):

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Patrícia Bedin, que, nos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
n.º 1001378-55.2023.8.11.0108, opostos pelo apelante contra o ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Única da Comarca de Tapurah, MT, julgou improcedente o feito e condenou o autor ao pagamento de honorários, nos seguintes termos (ID. 243298162):

“Vistos.

Cuida-se de Embargos à Execução opostos pela Defensoria Pública do Estado de mato Grosso, na qualidade de curador especial de ANTONIO L DA SILVA CONFECCOES, em face da Fazenda
Publica
Municipal.

O embargante, citado por edital, por meio de Curador Especial nomeado para a defesa de seus interesses, opôs embargos e, em sede de preliminar, alegou a nulidade da citação editalícia e, no mérito, apresentada defesa por negativa geral.

Instado a se manifestar, o embargado ofereceu impugnação, ID 147853552.

É a síntese do essencial.

Fundamento e decido.

Perscrutando
nos autos entendo que o feito comporta julgamento antecipado, porquanto a matéria é exclusivamente de direito. Assim, com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil (CPC). As provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da demanda (Art. 370, CPC: “Caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”).

Indefiro
os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois o fato de o embargante estar assistido pela defensoria, não se faz presumir a sua hipossuficiência econômica, a ponto de isentá-lo do pagamento de custas e honorários advocatícios.

Nestes termos colha-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — DEVEDOR CITADO POR EDITAL — REVELIA — CURADOR ESPECIAL — NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA — PARTE VENCIDA — HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA — PRESUNÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO. O fato de a parte vencida estar representada pela Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial, não faz presumir a sua hipossuficiência econômica, a isentá-la do pagamento de custas e honorários advocatícios. Recurso não provido
. (
Ap
115115/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015,
Publicado
no DJE 10/07/2015).

Nos termos do artigo 17, parágrafo único, da Lei 6.830/1980, passo ao exame do mérito.

O Curador Especial defende a nulidade da citação editalícia, sob o argumento de que não foram utilizados todos os meios de buscas para localizar o embargante/executado.

Todavia, situação diversa emerge destes autos, pois como se sabe para a realização da citação por edital nas ações de execução fiscal, devem ser observadas as determinações do art. 8.º, da Lei de Execução Fiscal n.º 6.830/80. Vejamos:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a
citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II -
a
citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV -
o
edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo
.

Ainda a respeito do tema, trago a Súmula n.º 414, do Superior Tribunal de Justiça:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

No presente caso, observa-se que a citação foi tentada por todos os meios admitidos, inúmeras vezes. Ademais, ressai dos autos principais que carta foi tentada ID 67568750. De mesma sorte, por meio de oficial de justiça, conforme ID 71305997.

Assim, fica claro o esgotamento dos meios de citação da executada. Portanto, a improcedência dos presentes embargos é a medida de rigor.

Isto posto, constatado o esgotamento dos meios de localização do executado, impõe-se o reconhecimento da validade da citação editalícia. Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, para determinar o prosseguimento do processo principal.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorário advocatícios que fixo no importe de 10% (dez por cento) valor do proveito econômico, conforme preceitua o artigo 85, §2º e 3º, do CPC.

Traslade-se cópia da presente decisão aos autos principais
.

Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade e, intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões. Tudo cumprido remeta-se ao E. Tribunal de Justiça de Grosso para apreciação.

Anote-se que, no caso de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, aplicar-se-á multa de até 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, e, em caso de reincidência, a multa será elevada em até 10%, nos termos do §3º do mesmo artigo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, data do sistema.

PATRICIA BEDIN

Juíza Substituta”

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante, em síntese, que estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da nulidade de citação.

Alega, ainda, que deveria ter havido a concessão da justiça gratuita, porquanto há atuação da defensoria como curadora especial.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 243298169).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em súmula ou acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Da análise do processo, verifica-se que, no dia
28.09.2023
, a Defensoria Pública opôs os presentes embargos à execução, alegando, em suma, a nulidade da citação por edital, bem como requereu que o ente público provasse o fato constitutivo do seu direito, por negativa geral (ID. 243298156).

O ente público, por sua vez, asseverou que a CDA cumpriu todos os pressupostos de sua constituição, bem como que houve o esgotamento dos demais meios, sendo válida a citação por edital (ID. 243298159).

Sobreveio, então, a sentença datada de
13.05.2024
,
que julgou improcedentes os embargos à execução (ID. 243298161).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

I – DA JUSTIÇA GRATUITA E DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS

Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita não se presume, mesmo nos casos em que a Defensoria Pública atue como curador especial, como no caso em exame.

Isso porque, a hipossuficiência financeira do peticionante não é presumida, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF.

Logo, a despeito de ter sido a Defensoria Pública nomeada curadora especial,
não
há como pressupor o estado de vulnerabilidade a ensejar a concessão da assistência judiciária para a assistida. Até porque a hipossuficiência não pode ser presumida.

Confira-se:

“
a
atuação em curadoria especial pela Defensoria Pública não está ligada à concessão do benefício de assistência jurídica gratuita ao economicamente hipossuficiente, mas sim ao exercício de um dever legalmente imposto à Instituição: o de promover a defesa do réu incapaz não-representado, preso ou revel citado fictamente”, (STJ,
AgInt
no RCD no REsp 1.645.186/
MG ,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
DJe
de 05/09/2017). No mesmo sentido: STJ,
AgInt
no
AREsp
913.137/
BA ,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 14/11/2016 e
AgInt
no
AREsp
942.537/
BA ,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 24/10/2016.

No mesmo sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. CURADOR ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXAME DO CASO QUE NÃO DENOTA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. A JUSTIÇA GRATUITA NÃO SE PRESUME QUANDO A DEFENSORIA PÚBLICA ATUA COMO MERA CURADORA ESPECIAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. APELO PROVIDO”. (Apelação Cível, Nº 70082398876, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente
Barrôco
de Vasconcellos, Julgado em: 28-08-2019)

Desse modo, vê-se que a atuação da Defensoria Pública, na condição de Curadora Especial, por si só,
não
confere ao curatelado o direito à gratuidade da justiça.

De igual forma, cabível a condenação dos honorários, ante o princípio da causalidade, razão pela qual se mostra correta a sentença tal como proferida.

II – DA VÁLIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

Sobre o tema, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8.º, da Lei de Execução Fiscal n.º 6.830/80,
in
verbis
:

“
Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a
citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II -
a
citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV -
o
edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Portanto, conforme o supratranscrito dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelos correios e, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça. Posteriormente, acaso negativas as modalidades anteriores, o ato processual se dará por edital.

Assim, a Lei n.º 6.830/1980 que, por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256, do CPC), não prevê que a citação via edital
faz-se
imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço da parte executada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado Sumular n.º 414, consolidou o entendimento de que: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente, é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8º DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 8º, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

Embora o Código de Processo Civil, de 2015, estabeleça, no seu artigo 256, § 3o, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do artigo 8o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal. Inteligência do artigo 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1019668-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022,
Publicado
no DJE 20/12/2022)”. (grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. A citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no artigo 8º da Lei 6.830/1980.

2. Em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3º do CPC).

3. Atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta, após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado, válida é a citação por Edital. Inteligência da Súmula 414 do STJ.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1015160-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022,
Publicado
no DJE 22/12/2022)”. (grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 - OBSERVADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80.

Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade.

Assim, não há falar em reforma da decisão agravada.

(N.U 1018993-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023,
Publicado
no DJE 29/03/2023
) ”
. (grifos nossos)

No presente caso, observa-se que a citação da executada, ora agravante, foi realizada por edital somente depois de frustrada a tentativa por carta registrada e por Oficial de Justiça, estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula n.º 414, do Superior Tribunal de Justiça e com o art. 8.º, da Lei de Execução Fiscal.

Dessa forma, a referida citação por edital foi, de fato, válida, não havendo que se falar em nulidade.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste que pela nulidade de citação, uma vez que:
“(...)
ausente o esgotamento de tentativas de se localizar o executado,
”.

Com base no exposto, requer
“(...) o PROVIMENTO do Recurso de Agravo Interno interposto, decisão que se traduz na realização do mais lídimo sentimento de JUSTIÇA!”

A parte agravada, não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (ID. 281685361)
.

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

M
ARI
A
APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante:

É de conhecimento geral que o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia central refere-se à decisão que afastou a alegação de nulidade da citação por edital, com fundamento no esgotamento dos meios previstos no art. 8º da Lei nº 6.830/80 e na Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Apesar das alegações sustentadas pela parte agravante, não se verificam elementos capazes de alterar o entendimento proferido na decisão monocrática recorrida, a qual negou provimento ao recurso de apelação, em especial no tocante à não declaração da nulidade da citação.

Como já mencionado, o art. 8º da Lei nº 6.830/80 dispõe que a citação na execução fiscal deve, preferencialmente, ocorrer por via postal; frustrada essa tentativa, admite-se a realização por meio de oficial de justiça e, somente após o insucesso dessas modalidades, é cabível a citação por edital.

No caso concreto, verifica-se que foram realizadas, sem êxito, as tentativas de citação da parte executada por correios, com AR devolvido sem sucesso (ID. 67568750 – execução nº. 1001375-08.2020.8.11.0108), e por meio de oficial de justiça, igualmente infrutífera (ID. 71305997 – feito executivo). Apenas após a certificação das tentativas frustradas, foi determinada a realização da citação por edital (ID. 119220205 – autos da execução), em estrita observância às disposições legais aplicáveis.

O ato citatório, portanto, atendeu integralmente às exigências do art. 8º da Lei nº 6.830/80, da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência consolidada nesta Corte.

Ademais, cumpre frisar que, em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre as disposições do Código de Processo Civil (art. 256, § 3º).

Assim, válida a citação por edital realizada, não havendo que se falar em nulidade.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1
º
VOGAL):

Acompanho o voto d
a

Relatora.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
2º

VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 24 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Luiz Carlos de Oliveira
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo próprio agravante, de modo a manter a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1001378-55.2023.8.11.0108 opostos em desfavor do
Município de Tapurah/MT
, julgou improcedentes os pedidos vindicados na peça vestibular.

Em suas razões recursais, a parte agravante novamente defende a tese de nulidade da citação editalícia,
“uma vez que não foram esgotados todos os meios para encontrar a executada
” (Id. 267705254, fl.02).

Pontua que, “em decorrência do Princípio da Especialidade, a citação realizada em Ação de Execução Fiscal deverá observar o disposto no art. 8º, da Lei nº. 6830/80, e não a regra geral estabelecida no Código de Processo Civil” (Id. 267705254, fl.05)

Reforça que há de se observar ainda os requisitos previstos na Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça. (Id. 267705254, fl.05).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da citação realizada por edital (Id. 267705254, fl.11).

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada, não apresentou contrarrazões (Id. 267705254, fl. 08).

É o relatório.

A eminente Relatora,
Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
, votou no sentido de
negar provimento
ao recurso de agravo interno pelo particular, ao argumento de que “
no caso concreto, verifica-se que foram realizadas, sem êxito, as tentativas de citação da parte executada por correios, com AR devolvido sem sucesso, e por meio de oficial de justiça, igualmente infrutífera
”; quando então, apenas e tão somente, “
após a certificação das tentativas frustradas, foi determinada a realização da citação por edital, em estrita observância às disposições legais aplicáveis
”.

Concluiu a douta Desa. Relatora, que “
o ato citatório, portanto, atendeu integralmente às exigências do art. 8º da Lei nº 6.830/80, da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência consolidada nesta Corte
”.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Conforme já explicitado, a controvérsia cinge-se na verificação da ocorrência, ou não, de suposta ilegalidade na citação editalícia do devedor, ocorrida no bojo da Ação de Execução Fiscal nº 1001375-08.2020.8.11.0108 promovida pelo Município de Tapurah/MT em face de Luiz Carlos de Oliveira.

Pois bem. Sem maiores delongas,
do exame do conjunto probatório existente nos autos
, verifica-se que, de fato, o Fisco Municipal tentou de forma inexitosa, realizar a citação do executado, tanto por carta com aviso de recebimento (AR), como também via mandado, através de oficial de justiça (Id. 243298164, fl.03).

Da análise detida dos autos, verifico que a Fazenda Pública Estadual seguiu o procedimento estabelecido pela Lei de Execuções Fiscais e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça – Súmula 414 –, tentando, inicialmente, a citação por correspondência e, posteriormente, por Oficial de Justiça, somente recorrendo à via editalícia após o fracasso dessas tentativas.

Diante desse cenário, vê-se claramente que foram esgotadas as modalidades de citação previstas na Lei de Execuções Fiscais antes do recurso à via editalícia, o que denota, a evidente legalidade da citação ficta.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DECURADORESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.I.
Satisfeitos os requisitos do art. 8º da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado
.[...]a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados ocontraditórioe aampladefesa, com a nomeação decuradorespecial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido”. (TJMT -
Ap
10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017,
Publicado
no DJE 26/07/2017)

Dessa forma, tendo sido realizadas, sem sucesso, tentativas de citação por carta e por Oficial de Justiça, a citação por edital mostra-se plenamente válida e eficaz, motivo pelo qual a manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação é medida de rigor.

Com essas considerações,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
o voto proferido pela douta Desa. Relatora, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, de modo a manter
incólume
a decisão monocrática anteriormente proferida, cujo teor desproveu o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025